Tribunal: TJSP
Processo: 0000775-14.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito pelo acusado. Recurso parcialmente provido, somente par reduzir a pena e para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000775-14.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
FRANCIVALDO ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pelo réu Francivaldo Alves dos
Santos, somente para reduzir a sua pena para 01 mês e 03 dias de detenção e
para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos
indicados pelo E. Relator, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000775-14.2018.8.26.0445 -Voto no 15037
2
Apelação Criminal no 0000775-14.2018.8.26.0445
Comarca de Pindamonhangaba Vara Criminal
Apelante: Francivaldo Alves dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 15037
APELAÇÃO CRIMINAL INVASÃO DE DOMICÍLIO
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE
Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se
revelou uníssono em demonstrar a prática do delito pelo
acusado. Recurso parcialmente provido, somente par reduzir
a pena e para substituir a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos.
Vistos.
Francivaldo Alves dos Santos interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 09.09.2019, proferida pelo MMo.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba, que
o condenou à pena de 02 meses de detenção, em regime inicial aberto,
por incurso no artigo 150, “caput”, do Código Penal (fls. 66/68).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu o reconhecimento da nulidade da sentença, “devido a omissão
de formalidade que constituía elemento essencial do ato” (fls. 95/99).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou os memoriais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
102/105).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 113/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000775-14.2018.8.26.0445 -Voto no 15037
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 150 do Código Penal, porque, no dia 14.02.2018, por volta das
13h05, na Rua Luzia Baptista de Souza, no 13, Jardim Regina, na cidade
e Comarca de Pindamonhangaba, prevalecendo-se das relações
domésticas e de coabitação, entrou clandestina e astuciosamente, bem
como contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa
alheia e em suas dependências
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as razões apresentadas, o
recurso interposto não pode ser provido, exceto para reduzir a pena e
substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se
que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática do delito em
face do boletim de ocorrência (fls. 04/05), bem como da prova oral.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Interrogado na Delegacia, o réu confessou a
prática do delito de invasão de domicílio, alegando, em síntese, que,
como a ofendida não permitiu que ele visse a filha deles, ele pulou o
muro da casa, para tentar falar com a filha. Sustentou que a vítima
fechou a casa e permaneceu lá dentro, sendo que ele tentava apenas falar
com a filha; não ameaçou e nem injuriou a ofendida. Acrescentou que
tinha ciência da medida protetiva, no entanto, em outra ocasião, havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000775-14.2018.8.26.0445 -Voto no 15037
4
ido até a residência e teve contato com a vítima normalmente, com o
consentimento dela (fls. 12).
Já em Juízo, o réu não compareceu para
apresentar a sua versão dos fatos, sendo reconhecida a sua revelia (fls.
66).
A
confissão
do
réu
na
Delegacia
foi
corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, em fase
inquisitória, a vítima Celia Regina Pereira da Silva esclareceu que, na
data dos fatos, o acusado foi a sua casa e disse para ela abrir a porta
porque queria ver a filha deles, no entanto, ela respondeu que não iria
abrir, pois estava com medida protetiva. Segundo Celia, diante disso, o
réu disse que não tinha nada a perder e que ela ia “se ferrar” na mão
dele. Sustentou que, momentos depois, pensou que ele havia ido embora,
todavia, ao sair, percebeu que ele havia pulado o muro da casa. Relatou
que retornou para dentro e fechou a porta; na sequência, o acusado
começou a bater na porta e na janela, dizendo: “abre aqui, abre aqui que
eu quero ver a Micaele. Quero conversar com você”. Salientou que o
réu só saiu da sua residência com a chegada dos policiais (fls. 10).
Cumpre mencionar que, nos delitos praticados
no âmbito doméstico, o depoimento da vítima é muito valioso, vez que,
quase sempre, apenas ela está presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as
declarações prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente
para sustentar o Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF -
Rec no 2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des. Roberval
Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000775-14.2018.8.26.0445 -Voto no 15037
5
“Nos delitos que envolvem violência doméstica,
praticados, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da
vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o
quanto basta para alicerçar o Decreto condenatório” (TJMG - APCR no
0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 -
DJEMG 03.09.2012).
Cumpre mencionar que, no caso em questão,
não se vislumbra qualquer razão para que a ofendida procurasse imputar
falsamente ao réu delito que não cometeu.
Ademais, corroborando as palavras da vítima, a
testemunha Iradilson de Souza, policial militar, esclareceu que,
cientificado da ocorrência, dirigiu-se ao local e, ao chegar, visualizou o
acusado no quintal da residência da vítima. Segundo Iradilson, a
ofendida estava trancada dentro de casa e lhe apresentou uma medida
protetiva que possuía. Sustentou que a vítima disse que o réu havia
invadido a residência e o acusado afirmou que como a ofendida não o
deixou entrar, ele pulou o portão (fls. 68 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento do
policial militar, importante ressaltar que na condição de servidor
público, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, é merecedor de toda confiança, como
de resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário,
inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - testemunha
Policial
Militar Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000775-14.2018.8.26.0445 -Voto no 15037
6
n. 1 103.338-3/6 - São Paulo 9a Câmara Criminal - Relator. Ubiratan de Arruda - 30.
1.2008-V. U).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
policial estivesse perseguindo o apelante, ou que tivesse qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabe ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar tal depoimento.
Frise-se que as declarações prestadas em fase
inquisitiva não podem ser desprezadas, uma vez que, efetivamente,
foram corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos em
Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não
havendo que se falar em qualquer nulidade.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só
deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de
convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória
ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes
colhidos em juízo, através de regular instrução" (RT 622/276).
Verifica-se,
portanto,
que
o
acusado
efetivamente pulou o muro da residência da vítima, entrando no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000775-14.2018.8.26.0445 -Voto no 15037
7
sem a autorização dela, caracterizando perfeitamente o delito previsto no
artigo 150 do Código Penal.
Cumpre ressaltar também que, no caso em
questão, é irrelevante que a vítima, em outras ocasiões, tenha permitido
que o acusado visse a filha deles na casa dela, descumprindo, por
consequência, a medida protetiva, uma vez que, in casu, o réu está sendo
processado e condenado pelo crime de invasão de domicílio, e não
descumprimento de medida protetiva.
Além disso, caso efetivamente quisesse ver sua
filha e a vítima estivesse o impedindo, é certo que o acusado deveria
buscar os meios legais para exercer o seu direito, de forma que nada
justifica ele pular o muro da residência da ofendida, contra o
consentimento dela, e ficar batendo na porta e na janela.
Observo ainda que, da simples leitura da
sentença de fls. 66/68, verifica-se que o seu prolator avaliou
integralmente o conjunto probatório e fundamentou suficientemente a
sua decisão, no sentido de que o réu praticou o delito, como narrado na
denúncia, bem como a dosimetria da pena.
Cabe ressaltar, a propósito, que, conforme
entendimento pacífico em nossos tribunais, o julgador não está obrigado
a analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando que
se pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua
convicção, de forma a afastar aqueles argumentos cujo acolhimento é
incompatível com a solução dada ao feito.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem
pode haver modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000775-14.2018.8.26.0445 -Voto no 15037
8
suficiente para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando
ao mesmo tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram
manifestar (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que: "O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou
deficiente, a motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para
fundamentar o resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se
emoldura negativa de vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se
entremostra confronto com o art. 282, do mesmo Código." (REsp. no 40.897-0-SP,
Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a prática do crime pelo réu, de rigor a condenação, não
havendo que se falar em nulidade e nem se podendo acolher a tese
absolutória.
Quanto à pena, no entanto, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria,
atento ao disposto no artigo 59 do CP, considerando que o réu praticou o
delito em desrespeito à medida protetiva aplicada, fixou a pena-base no
dobro do mínimo legal, em 02 meses de detenção. Todavia, neste ponto,
considerando a circunstância apontada, a qual efetivamente demonstra
uma maior reprovabilidade da conduta, mas não sendo desfavoráveis ao
réu as demais circunstâncias judiciais, entendo que referido aumento se
mostrou exacerbado, razão pela qual fixou a pena-base 1/3 acima do
mínimo, em 01 mês e 10 dias de detenção.
Na segunda fase, reconheço a circunstância
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, muito embora não
tenha sido ouvido em Juízo, na Delegacia, o réu admitiu que pulou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000775-14.2018.8.26.0445 -Voto no 15037
9
muro da residência da vítima, invadindo-a. Dessa forma, tendo a
confissão do réu sido integral, uma vez que não negou existência de fato
importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, e
corroborada pela prova oral, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a
verdade real, impõe-se o reconhecimento da referida atenuante.
Assim, nesta etapa, presente a circunstância
atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, resultando em
01 mês e 03 dias de detenção.
Na terceira fase, face à inexistência de causas
de aumento ou de diminuição de pena, torna-se a reprimenda definitiva
no patamar em que agora encontra.
O regime inicial aberto foi adequadamente
fixado, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Por fim, entendendo presentes os requisitos do
artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos consistente em limitação de finais de semana, por
igual prazo, o que entendo ser proporcional e adequado à espécie, nos
termos do artigo 44, § 2o, do CP.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto pelo réu Francivaldo Alves dos Santos, somente para
reduzir a sua pena para 01 mês e 03 dias de detenção e para substituir a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos
acima indicados, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator